Tribunal: TJDFT
Processo: 0741385-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ANIMUS FURANDI. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrente da acusação de furto qualificado, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de furto qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de provas robustas e a dúvida quanto à intenção de subtrair (animus furandi) impõem a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
4. O Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações. Assim, se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia quanto à prática, pelo réu, do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, deve ser mantida a sentença absolutória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. A condenação penal exige prova robusta e inequívoca da materialidade e autoria do delito. 2. A dúvida quanto ao animus furandi impõe a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, § 4o, II, do CP; art. 386, VII, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1977671, 0704304-74.2020.8.07.0019, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 13/03/2025.
Acórdão 1852562, 0709855-27.2023.8.07.0020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 24/04/2024.